Tribunal: STF
Processo: HC 229292
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTUMÁCIA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.



     1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



     2. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a gravidade concreta da conduta – tentativa de homicídio no contexto de disputa por pontos de tráfico de entorpecentes –, bem como a presença de anotações criminais pretéritas em desfavor do réu: Processos n. 0802162- 39.2021.8.18.0060 – tráfico de drogas; 0802162-39.2018.8.18.0060 e 0001765-52.2017.8.18.0060 – furto qualificado e associação criminosa; 0001322-04.2017.8.18.0060 – disparo de arma de fogo e receptação; e 0000644-23.2016.8.18.0060 – roubo majorado. É inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.



     3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a prisão preventiva é ilegal e desproporcional. Daí o pedido de concessão da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, “sugerindo-se o recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar bares e congêneres. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por monitoramento por tornozeleira eletrônica.”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do voto condutor do acórdão impugnado: 



    [...]



    Depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a gravidade concreta da conduta – tentativa de homicídio no contexto de disputa por pontos de tráfico de entorpecentes –, bem como a presença de anotações criminais pretéritas em desfavor do réu: Processos n. 0802162- 39.2021.8.18.0060 – tráfico de drogas; 0802162-39.2018.8.18.0060 e 0001765- 52.2017.8.18.0060 – furto qualificado e associação criminosa; 0001322- 04.2017.8.18.0060 – disparo de arma de fogo e receptação; e 0000644- 23.2016.8.18.0060 – roubo majorado. 



    Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública [...]. 



    (Grifos acrescidos) 



7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator